Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-39.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
do por exame de imagem que poderia ter identificado eventual torção testicular – Agravamento do caso e remoção do testículo em hospital particular.

Preliminar – Ilegitimidade passiva do médico, incluído pelo autor no polo passivo da ação – Entendimento do C. STF no tema 940 de repercussão geral – Agente público que não pode ser demandado diretamente – Conhecimento de ofício.

Mérito – Laudo pericial que concluiu pela inadequação do serviço público prestado, à luz de critérios técnicos – Exame complementar de imagem que deveria ter sido realizado para descartar a ocorrência de torção testicular antes da alta hospitalar – Análise sob a perspectiva da teoria da perda de uma chance – Dever de indenizar – Jurisprudência deste C. Tribunal de Justiça – De rigor a procedência da ação, embora afastado o fundamento de culpa do agente público (médico) adotado pela r. sentença apelada – No mérito, recursos de apelação desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000375-39.2020.8.26.0048; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Erro médico ocorrido em atendimento hospitalar do serviço público de saúde, quando não teria sido devidamente diagnosticada a causa de dor testicular no Autor – Exame físico não complementado por exame de imagem que poderia ter identificado eventual torção testicular – Agravamento do caso e remoção do testículo em hospital

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Erro médico ocorrido em atendimento hospitalar do serviço público de saúde, quando não teria sido devidamente diagnosticada a causa de dor testicular no Autor – Exame físico não complementado por exame de imagem que poderia ter identificado eventual torção testicular – Agravamento do caso e remoção do testículo em hospital particular.

Preliminar – Ilegitimidade passiva do médico, incluído pelo autor no polo passivo da ação – Entendimento do C. STF no tema 940 de repercussão geral – Agente público que não pode ser demandado diretamente – Conhecimento de ofício.

Mérito – Laudo pericial que concluiu pela inadequação do serviço público prestado, à luz de critérios técnicos – Exame complementar de imagem que deveria ter sido realizado para descartar a ocorrência de torção testicular antes da alta hospitalar – Análise sob a perspectiva da teoria da perda de uma chance – Dever de indenizar – Jurisprudência deste C. Tribunal de Justiça – De rigor a procedência da ação, embora afastado o fundamento de culpa do agente público (médico) adotado pela r. sentença apelada – No mérito, recursos de apelação desprovidos.